Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-35.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde embargante. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.